Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. DANO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), sendo-lhe cominada a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 113 dias-multa. A sentença também fixou indenização por danos materiais. A defesa pleiteia a redução da pena, a fixação de regime inicial aberto, a exclusão da indenização por danos materiais e a redução do valor da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a adequação da pena fixada, considerando sua proporcionalidade e fundamentação; (ii) a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; (iii) a viabilidade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; e (iv) a redução da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada considerando a culpabilidade e os antecedentes criminais como circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando o quantum aplicado. A valoração foi considerada adequada e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.
4. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, majorando a pena, de forma fundamentada nos autos.
5. A fixação do regime inicial fechado é adequada, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como a reincidência do réu e o quantum de pena fixado, conforme o artigo 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal.
6. Quanto à condenação por danos materiais, não houve prova específica para embasar o valor fixado, e o bem furtado foi restituído à vítima. Assim, o dispositivo da sentença que determinou a reparação foi afastado, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos. 33, § 2o, “a” e § 3o; 44 e 77; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp n. 1.724.625/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018. TJDFT - Acórdão 1903415, 07150238920228070005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024. Acórdão 1917743, 07029936320248070001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024. Acórdão 1906916, 07306570620238070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024. Acórdão 1758325, 07414905420218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023.